Tribunal: TJES
Processo: 5000525-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR DIAS e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001481-50.2020.8.08.0021

RECTE. / RECDO.: MARIO CESAR DIAS

RECTE. / RECDO.: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente,
AÇÃO

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
MARIO CESAR DIAS
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
. Narra o autor, em síntese, que buscou o banco requerido para realizar um empréstimo consignado, contudo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado. Alega que meses após a contratação chegou a receber um cartão emitido pelo banco requerido, porém não foi informado, no momento da contratação, de que os valores descontados em sua folha de pagamento se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, percebendo então, que nunca consegue quitar o empréstimo. Pugna pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução dos valores pagos, em dobro, ou o cancelamento do cartão de crédito em nome do requerente e a transformação da operação em empréstimo consignado, com o devido abatimento das parcelas já pagas e a compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2599512), o requerido suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, aduziu a validade do contrato celebrado e dos descontos realizados; alegou que a parte autora realizou saques, os quais foram disponibilizados através de transferências bancárias; aduziu a inexistência de danos morais; afirmou inexistir dever de indenizar e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; alegou o descabimento da inversão do ônus da prova. Juntou documentos. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2599615), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
CONDENO
a parte ré (
BANCO DAYCOVAL S/A
) a pagar à parte autora (
MARIO CESAR DIAS
): c.1) o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; c.2) o valor de
R$ 3.864,85 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda.

O autor interpôs recurso inominado (ID. 2599620), pleiteando a reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Ademais, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, acostar qualquer comprovante de sua hipossuficiência.

O banco requerido também interpôs recurso inominado (ID. 2599615), em que apresentou praticamente os mesmos termos da contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pela parte autora:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 3084751) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID. 3397286) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso inominado interposto pela parte requerida:

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Dito isso, tenho que é verossímil a alegação autoral de que foi surpreendida pela informação do Requerido de que adquiriu cartão de crédito na modalidade consignada, sendo que, muito embora tenha a parte autora assinado o contrato, não quer dizer que tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, aliás não há nos autos quaisquer provas (ônus que competia o requerido, o qual não se desincumbiu) de que tenha esclarecido de forma pormenorizada os números das parcelas e como se dariam os pagamentos, o que leva a crer que de fato a parte autora acreditou que os descontos ocorreriam tão somente em folha de pagamento.

Repito, cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado
in casu
.

[...]

Importante consignar, ainda, que os termos da contratação em si, digamos, não são de tão fácil compreensão ao cliente, sendo que o Juízo observou que nos inúmeros processos que por aqui tramitam discutindo a referida modalidade de contratação, sendo verificada a hipossuficiência dos consumidores em relação ao réu, seja técnica, seja financeira.

Não é tão singela assim a sistemática da contratação, que exige que o cliente efetue o pagamento da fatura relativa ao valor do saldo devedor remanescente, não obstante determinada quantia já ter sido debitada da folha de pagamento.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MARIO CESAR DIAS
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ademais,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A,
nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)